Tribunal: TJDFT
Processo: 0704788-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704788-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: OPEA SECURITIZADORA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: NICHOLAS AUGUSTO REID DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Via Engenharia S.A., contra decisão que, em cumprimento de sentença arbitral, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento do trâmite processual (ID 220628696). A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) a exequente/agravada, Opea Securitizadora S.A., ajuizou cumprimento de sentença arbitral alegando ser credora de R$ 903.951,04, acrescido de correção monetária e encargos, a título de custas e despesas, em virtude do procedimento arbitral instaurado contra a executada/agravante; 2) a exequente/agravada elaborou planilha de cálculo com custas e despesas arbitrais vencidas entre 2018 e 2021, devidas pela executada/agravante em virtude da sentença arbitral proferida em 2023; 3) na impugnação ao cumprimento de sentença, destacou que parcela do crédito seria concursal, pois parte dos débitos tiveram seu fato gerador anterior à recuperação judicial, iniciada em 08/08/2019; 4) diante disso, o valor de R$ 638.680,14 deve ser pago mediante habilitação retardatária pelo credor na recuperação judicial; 5) reconheceu que os débitos que se venceram após o pedido de recuperação judicial (setembro 2019 em diante – até 2021) seriam extraconcursais e devidos (R$ 279.298,72); 6) reconheceu como devido, portanto, o valor de R$ 917.978,86, que corresponde à soma dos créditos concursais e extraconcursais, de modo que há excesso de execução de R$ 381.823,87, considerando o valor atribuído à causa pela exequente/agravada (R$ 1.299.802,73); 7) na impugnação, rememorou a inviabilidade de atos constritivos senão pelo juízo da recuperação judicial, seja o crédito concursal ou extraconcursal, conforme precedentes dos E. TJDFT e STJ; 8) já havia argumentado acerca da competência absoluta e exclusiva do juízo recuperacional para classificar o crédito e promover atos de constrição ainda que seja extraconcursal, e que já havia sido fixado o Tema Repetitivo n. 1.051/STJ (“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”); 9) as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC não são aplicáveis, pois não houve recusa voluntária ao pagamento, já que não lhe é permitido adimplir créditos concursais de forma distinta do plano de recuperação judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que nenhum ato seja praticado até a decisão final deste agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão para que: “(...) seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que aplique os limites impostos pela Lei 11.101 de 2005 quanto a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, fa LRJ) aos débitos vencidos antes da recuperação judicial e, quando corretos, a consequente expedição de carta de crédito ou documento hábil para que o agravado promova a habilitação retardatária no juízo recuperacional, posto que ainda não foi consolidado o quadro geral de credores, bem como seja excluída a penalidade imputada à agravante, prevista no art. 523, § 1o do CPC, em razão de existência do óbice do art. 172 da LRJ ao adimplemento voluntário da condenação (...)” (ID 68641312) Com parcial razão, inicialmente, a executada/agravante. A competência absoluta para decidir sobre a natureza concursal ou extraconcursal dos créditos pertence ao Juízo recuperacional. Nesse sentido, vejamos julgados do c. STJ e deste e. TJDFT: “(...) 1. A Segunda Seção do STJ entende que compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano, cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.316.485/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) “(...) 3. ‘Compete ao juízo da recuperação decidir se o crédito constituído anteriormente ao processo de soerguimento possui ou não natureza concursal e, também, concluir pela possibilidade de se postergar a execução da garantia, ante o princípio da preservação da empresa’ (AgRg no CC n. 122.293/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe de 25/5/2016). (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.612/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.) “(...) 1. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito em execução, e sobre os atos expropriatórios em face da essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição, se insere na competência absoluta do Juízo universal da recuperação judicial. Precedentes do colendo STJ. (...)” (Acórdão 1957915, 0742008-42.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) No presente caso, o cumprimento de sentença arbitral foi inicialmente distribuído para o Juízo recuperacional (Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF), que declinou da competência para processar e julgar o feito (ID 204254092). Constou da referida decisão: “O processamento da recuperação judicial da executada foi deferido por este juízo que, inclusive, já concedeu a recuperação judicial e homologou o plano de recuperação judicial. O deferido o processamento da recuperação judicial (nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05), nasce o Juízo Universal da Recuperação Judicial. O Juízo Universal da Recuperação Judicial não se confunde com o Juízo Universal da Falência. O Juízo Universal da Falência é regra consagrada no artigo 76 da Lei 11.101/05. Por meio dela, a partir da decretação da falência todas as ações que envolvam o falido (ajuizadas antes da decretação da quebra) ou a massa falida (ajuizadas depois da decretação da quebra) são de competência absoluta do juízo universal da falência. Já o Juízo Universal da Recuperação Judicial não conta com dispositivo legal expresso, decorrendo de interpretação do artigo 47 da Lei 11.101/05. A Recuperação Judicial é a ação que tem por objeto a superação da situação de crise vivenciada por uma empresa. O princípio maior a pautar a referida ação é o da preservação da empresa. A intervenção do Estado na tentativa de recuperação da empresa em situação de crise justifica-se pela preservação da fonte de produção ou de circulação de mercadorias ou de prestação de serviços, da arrecadação tributária, dos empregos dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Há interesse público na preservação da empresa, que desempenha papel fundamental na ordem econômica. Assim, qualquer ato que implique constrição patrimonial da empresa que se encontra em Recuperação Judicial deve ser controlado pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial. Isto porque, ele é quem tem as melhores condições de definir se aquela medida constritiva pode ou não comprometer o soerguimento da empresa. Mas, a competência do Juízo Universal da Recuperação Judicial é limitada, exclusivamente, à apreciação do comprometimento ou não da preservação da empresa em face de determinada medida constritiva. Assim, o Juízo Universal da Recuperação Judicial, diferentemente do que ocorre com o Juízo Universal da Falência, não tem competência plena, que abarque todas as ações e execuções movidas contra a devedora. Ora, se o crédito perseguido pelo credor é daqueles que não se submete ao plano de recuperação judicial (nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05), a sua execução não compete ao Juízo da Recuperação Judicial. Neste caso, somente será da competência do Juízo da Recuperação Judicial o controle de eventual medida constritiva, e exclusivamente no que concerne ao comprometimento ou não da preservação da empresa. (...) Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar a presente demanda e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília. (...)” – Grifei (ID 204254092) Ocorre que, naquele momento, aparentemente, o Juízo recuperacional se limitou a afirmar que não possuía competência para processar e julgar as execuções em geral, sem se debruçar sobre a natureza dos créditos perseguidos no cumprimento de sentença de origem. Nesse aspecto, ressalto que a lide ainda não havia sido integrada pela executada/agravante, que não teve a oportunidade de suscitar essas questões perante aquele Juízo. E, considerando que, na decisão recorrida, o Juízo de origem decidiu sobre matéria de competência absoluta do Juízo recuperacional – natureza concursal ou extraconcursal dos créditos – há probabilidade de cassação do pronunciamento quando do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, de modo a possibilitar que o juízo competente aprecie a questão (CPC 64 § 1). O risco de dano também está presente, pois o prosseguimento do feito executivo poderá ensejar o adimplemento de débitos que posteriormente venham a ser considerados concursais, violando a isonomia entre os credores submetidos à recuperação judicial. Por esse motivo, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, justifica-se o deferimento do efeito suspensivo, para que seja integralmente suspenso o cumprimento de sentença de origem (CPC 995). Ressalto que me abstenho, por ora, de permitir o seu prosseguimento em relação à parcela incontroversa do débito (R$ 279.298,72), a fim de evitar tumulto no processo de origem quanto aos valores devidos, sendo razoável aguardar o julgamento do mérito recursal para solucionar a discussão. Em relação às demais questões suscitadas pela executada/agravante, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal. No que concerne ao afastamento das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, observo que o argumento foi respaldado na alegação da natureza concursal de parcela do débito, questão que, pelas razões já expostas, não poderá ser apreciada neste momento. Quanto à alegação de competência absoluta do Juízo recuperacional para decidir sobre medidas constritivas, verifiquei a decisão recorrida não determinou a expropriação de bens da executada/agravante mas, tão somente, “a consulta e indisponibilidade de bens e valores registrados em nome da parte executada através dos sistemas à disposição” (ID 220628696). Para além disso, independentemente da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal), compete ao Juízo recuperacional apenas o controle dos atos constritivos determinados pelo Juízo da execução, a fim de avaliar se os bens atingidos são essenciais à atividade empresarial. Vejamos: “(...) 1. ‘Após a vigência da Lei no 14.112/2020, a competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o período de blindagem (stay period)’ (AgInt no REsp 1.998.875/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 2. Nos termos do Enunciado n. 98 da Jurisprudência do STJ, ‘Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório’. (...)” (AgInt no REsp n. 2.122.432/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024.) – Grifei “(...) 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. (...)” (CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024.) – Grifei Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, ressalto que se consubstancia em matéria de alta indagação, de modo que seria temerária a adoção de qualquer medida a esse respeito sem prévia observância do contraditório e da ampla defesa. Acrescento que, na impugnação, a executada/agravante se limitou a indicar os valores que entendia devidos, anexando demonstrativo discriminado e atualizado apenas no que concerne à parcela do débito (ID 210603180), o que viola a exigência do art. 525, § 4o, do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença de origem até o pronunciamento final de mérito neste agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Considerando que o MPDFT está cadastrado no feito de origem, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para informar se possui interesse em intervir no presente feito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator